Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-24.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS FURTOS (UM SIMPLES E OUTRO DURANTE O REPOUSO NOTURNO) – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO NÃO CONVENCE – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR, RECONHECENDO O ACUSADO COMO SENDO O INDIVÍDUO CAPTADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, EM AMBAS AS OPORTUNIDADES – VALIDADE – AUTORIA ESTREME DE DÚVIDAS – PENAS DOSADAS COM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS FURTOS (UM SIMPLES E OUTRO DURANTE O REPOUSO NOTURNO) – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO NÃO CONVENCE – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR, RECONHECENDO O ACUSADO COMO SENDO O INDIVÍDUO CAPTADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, EM AMBAS AS OPORTUNIDADES – VALIDADE – AUTORIA ESTREME DE DÚVIDAS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS FASES – RENITÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.